Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL VIOLAÇÃO AFASTADA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INFORMAÇÕES DA CAUSA DE PEDIR DISSOCIADAS DO CONTRATO. PRINCÍPIOS NÃO VIOLADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Ao verificar que as razões recursais eram aptas a combater os fundamentos da sentença e para galgar sua reforma, afasta-se o alegado vício de dialeticidade do recurso.
2. Se a peça vestibular está em desordem e houve o descumprimento da emenda facultada pelo Julgador, cabível o indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil. No caso, a parte obteve financiamento representado por cédula de crédito bancário, garantido por alienação fiduciária, para a compra do seu veículo. Porém, as informações da causa de pedir estão dissociadas das informações do contrato.
3. A invocação de princípios processuais como o da primazia da resolução do mérito não tem o condão de assegurar a paralisação do trâmite processual de forma indefinida. À vista disso, essas normas não podem servir de apanágio para conceder à parte inerte indeterminadas oportunidades de manifestação.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.